Tribunal: TJBA
Processo: 0000661-42.2012.8.05.0034
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n. 0000661-42.2012.8.05.0034 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRA -BA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): F/J ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. HABEAS CORPUS CONCESSIVO. EXCESSO DE PRAZO EM INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO DETERMINADO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO VIOLADA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame Reexame necessário de sentença que concedeu habeas corpus de ofício e determinou o trancamento do Inquérito Policial n.º 0000661-42.2012.8.05.0034, instaurado em 2012 para apurar homicídio de Maria Arlete Marcolino Novaes, ocorrido em 14 de julho de 2011. O magistrado de primeiro grau reconheceu excesso de prazo na conclusão das investigações, considerando que transcorreram mais de 13 anos desde a instauração sem conclusão das investigações nem oferecimento de denúncia pelo Ministério Público. II. Questão em discussão A questão central em discussão consiste em saber se a concessão de habeas corpus de ofício pelo juízo de primeiro grau foi adequada diante do excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, considerando os princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo. Subsidiariamente, discute-se se o trancamento do inquérito por dilação temporal excessiva observou os precedentes dos tribunais superiores sobre a matéria. III. Razões de decidir O excesso de prazo foi devidamente caracterizado pela permanência das investigações por mais de 13 anos sem conclusão, configurando violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. A investigação não apresentava complexidade excepcional que justificasse tal dilação temporal. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal têm precedentes consolidados no sentido de que a perpetuação indefinida de investigação criminal gera constrangimento ilegal, sendo cabível o trancamento do inquérito pelo Poder Judiciário independentemente de requerimento ministerial, como medida de proteção das garantias fundamentais do investigado. As reiteradas solicitações de diligências pelo Ministério Público não foram adequadamente cumpridas pela autoridade policial ao longo de mais de uma década, evidenciando ineficiência estatal incompatível com o Estado Democrático de Direito. O controle externo da atividade policial pelo Ministério Público não foi suficiente para evitar a dilação desarrazoada. A possibilidade de reabertura das investigações mediante o surgimento de elementos probatórios novos, conforme artigo 18 do Código de Processo Penal, foi expressamente resguardada na decisão, preservando a atuação da autoridade policial em casos futuros que justifiquem a retomada das apurações. IV. Dispositivo e tese Reexame necessário conhecido e desprovido. Sentença concessiva de habeas corpus mantida integralmente. Teses de julgamento: "1. O excesso de prazo para conclusão de inquérito policial, sem justificativa plausível baseada em complexidade excepcional, configura violação ao princípio da duração razoável do processo e autoriza o trancamento judicial das investigações. 2. O trancamento de inquérito por excesso de prazo não impede a reabertura das investigações caso sobrevenham elementos probatórios novos, conforme artigo 18 do CPP." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 18, 574, I, 647 e 654, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Inq 4441/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 22.09.2020; STJ, RHC 172.751/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 06.06.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Ex Offício n.º 0000661-42.2012.8.05.0034, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Cachoeira/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do presente Reexame Necessário e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo, in totum, a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora